Tribunal: TJBA
Processo: 8002691-81.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002691-81.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LARISSA GUIMARAES SILVA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA OLIVEIRA DE BARROS

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, BRUNO FEIGELSON, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. NOTEBOOK. OXIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MAU USO. LAUDO UNILATERAL INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de valor pago cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de defeito apresentado em notebook adquirido em 31/08/2021, pelo valor de R$ 3.599,10, que passou a desligar repentinamente após ser retirado da tomada. A assistência técnica recusou o reparo sob alegação de perda da garantia por suposto contato com líquido, fato negado pela autora. A ré sustentou culpa exclusiva da consumidora, com base em laudo técnico unilateral que apontou oxidação no aparelho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera constatação de oxidação no notebook, por meio de laudo unilateral, é suficiente para comprovar culpa exclusiva da consumidora e afastar a responsabilidade da fornecedora; (ii) estabelecer se a recusa indevida de reparo de produto no prazo de garantia enseja restituição do valor pago e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidora e fornecedora, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

4. A responsabilidade do fornecedor por fato do produto é objetiva, nos termos dos arts. 12 e 14 do CDC, somente se afastando mediante prova de excludente legal, como a culpa exclusiva do consumidor (art. 12, §3º, III).

5. O laudo técnico unilateral que apenas atesta a existência de oxidação não comprova, de forma inequívoca, que o defeito decorreu de mau uso, sendo insuficiente para demonstrar a culpa exclusiva da consumidora.

6. Incumbia à ré comprovar o nexo causal entre eventual conduta inadequada da autora e o dano verificado, inclusive mediante requerimento de prova pericial, ônus do qual não se desincumbiu.

7. São nulas as cláusulas contratuais que exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios do produto, devendo as disposições contratuais ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor (arts. 47 e 51 do CDC).

8. Demonstrada a falha na prestação do serviço e a recusa indevida de reparo no prazo de garantia, impõe-se a restituição do valor pago, acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

9. A privação do uso do notebook e a recusa injustificada da fornecedora configuram dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto.

10. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar o dano e sancionar o ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa, fixando-se em R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

11. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85 do CPC, majorando-se em grau recursal e fixando-se em 20% sobre o valor atualizado da condenação, diante da total procedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A mera constatação de oxidação em produto, por meio de laudo técnico unilateral, não comprova culpa exclusiva do consumidor nem afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

2. Incumbe ao fornecedor demonstrar, de forma inequívoca, o nexo causal entre o alegado mau uso e o defeito apresentado, sob pena de responder pelos vícios do produto.

3. A recusa indevida de reparo de produto no prazo de garantia configura falha na prestação do serviço e enseja restituição do valor pago e indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002691-81.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante LARISSA GUIMARAES SILVA e outros e como apelada SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .